Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719499-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, SHIRLEY DE OLIVEIRA FELIX, DANYELA DE OLIVEIRA FELIX AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, determinou a expedição de precatório dos valores incontroversos e, após, a remessa dos autos para a tarefa “aguardar julgamento de outra ação”, até que seja julgado o agravo de instrumento n. 0705421-26.2021.8.07.0000, onde se discute a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao caso. Nas razões do recurso, a parte agravante defende, em resumo, a aplicação do novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido na Lei Distrital n. 6.618/2020 para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, argumentando que se trata de norma processual, com aplicação imediata, especialmente no caso, em que o processo está em curso, sem qualquer decisão anterior sobre a matéria. Prossegue argumentando que a referida Lei Distrital é constitucional e o Juízo deve alinhar seu entendimento à nova legislação. Pede, por fim, a concessão de liminar, para que seja deferida a expedição da RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo regular (id 26597921 e 26597922). É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da liminar pretendida, de modo que o recurso deve aguardar a manifestação do Colegiado, após regular tramitação. De fato, além de o agravante não trazer qualquer argumento a indicar o perigo da demora, da análise dos autos principais, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte em aguardar a decisão da Turma sobre a possibilidade ou não de expedição de RPV, considerando o teto estabelecido na Lei Distrital n. 6.618/2020. Ademais, no exame provisório próprio desta etapa processual, não se vislumbra também, de plano, o acerto da tese recursais e, portanto, o provimento do agravo, porque nossa Turma já se manifestou no sentido de a nova legislação ser inaplicável às situações jurídicas constituídas e consolidadas em data que a anteceda, como se verifica no caso em exame. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 6.618/2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO TETO. INCIDENTE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 3.624/2005. DECISÃO CONFIRMADA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. 1. É desnecessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade se a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, esbarra, no caso, no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. Operado o trânsito em julgado da ação (Proc. n. 39.376/94) em 08.05.2015 que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva sub examen, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial. 3. Escorreita a fixação pelo Juízo a quo, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, da Lei Distrital n. 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial objeto do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1336280, 07301002720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE. SALÁRIO-MÍNIMO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1312911, 07458689020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator